Tribunal: TJES
Processo: 5000243-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0243-25
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

AGVDO:
M
ATISA DO BRASIL PROJETOS DE VIA FERREA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE D
A

EMPRESA
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO REQUERIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência, mormente quando se tratar de pessoa jurídica quando esta requer a gratuidade da justiça.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade d
a
autor
a
em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
AGRAVADO: MATISA DO BRASIL PROJETOS DE VIA FERREA LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0243-25
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

AGVDO:
M
ATISA DO BRASIL PROJETOS DE VIA FERREA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentou a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de lhe garantir o benefício, juntamente com toda a documentação que demonstra a existência de passivo a descoberto.

Afirma que sofreu severa redução de faturamento no ano de 2020, conforme demonstram os documentos acostados, o que acolhe a redação dada pela Súmula 481 do STJ, já que instrumentalizou o processo com provas quanto a necessidade do benefício da gratuidade.

Foi concedida a tutela de urgência em grau recursal, eis que presentes os pressupostos necessários ao acesso a Justiça,
conforme evento de número
981023
.

A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou

É o relatório.

Oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
07
de
fevereiro
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0243-25
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

AGVDO:
M
ATISA DO BRASIL PROJETOS DE VIA FERREA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentou a declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de lhe garantir o benefício, juntamente com toda a documentação que demonstra a existência de passivo a descoberto.

Afirma que sofreu severa redução de faturamento no ano de 2020, conforme demonstram os documentos acostados, o que acolhe a redação dada pela Súmula 481 do STJ, já que instrumentalizou o processo com provas quanto a necessidade do benefício da gratuidade.

Foi concedida a tutela de urgência em grau recursal, eis que presentes os pressupostos necessários ao acesso a Justiça, conforme evento de número 981023.

A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, inclusive a tempestividade
.

Nos termos da legislação processual vigente, mais precisamente no artigo 99, está assim disposto:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Já com relação à pessoa jurídica, o atual Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, assegura o direito de gratuidade da justiça à pessoa física e jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas na disposição normativa do artigo 98.

Entretanto, ressalta-se que a presunção de verdade acerca da alegação de insuficiência deduzida em juízo restringe-se às pessoas naturais, consoante dicção do art. 99, §3º, do CPC/15.

O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive dos Tribunais Superiores, no que tange ao deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, é o de que ela deve comprovar, efetivamente, sua necessidade, não bastando, com isso, simples declaração de não possuir condições para arcar com as custas e honorários advocatícios.

Assim, a gratuidade da justiça pode ser concedida às pessoas jurídicas, desde que declarem não possuírem meios para arcar com as despesas do processo e o comprovem, através de documentos suficientes.

Nessa exegese, os termos da Súmula nº 481, Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por esta razão passei a me debruçar sobre os comprovantes de despesas apresentados é que, em resumo, são consideráveis frente aos lucros, ficando a recorrente, ao menos no atual estágio cognitivo, com passivo a descoberto, ou seja, quando toda a soma de seus ganhos, as receitas, não suportam as despesas, causando uma situação patrimonial desfavorável à empresa.

No evento de número 968085, nota-se que que o ativo circulante da empresa, onde denota-se a disponibilidade em caixa, extrai-se o diminuto valor de R$687,62 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Do seu passivo, extrai-se o valor de 18.580,82 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos a descoberto.

Assim, está demonstrada a insuficiência de recursos exigidos no contexto da súmula já mencionada.

Ademais, há, ainda, a possibilidade da formalização do contraditório com o ingresso da parte adversa que pode, conforme a dialética processual, trazer aos autos outras informações sobre a autora pertinentes a sua capacidade financeira.

A regra matriz do acesso à justiça ainda se consagra nos autos principais, a luz das provas, a possibilidade de revogação posterior do benefício e, ainda pela primazia da solução de mérito.

Não posso olvidar, ainda, que um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito, ao que entendo, pela deflagração da relação processual, necessária ao deslinde da controvérsia manifestada pelos autores na peça de ingresso, guardando a possibilidade de ser debatida a tese ora fixada em momento posterior.

Ante o exposto,

entendo
serem as razões suficientes

a revisão da decisão objurgada, não havendo sequer prejuízos a parte agravada que pode, conforme norma cogente a respeito da gratuidade, a qualquer momento trazer provas ao magistrado singular quanto a capacidade dos recorrentes.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
0243-25
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA

AGVDO:
M
ATISA DO BRASIL PROJETOS DE VIA FERREA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PROVAS DA INCAPACIDADE D
A

EMPRESA
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO REQUERIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- Conforme assinala o entendimento pacífico desta corte, à parte que demonstrar a insuficiência de recursos, que não pode suportar o ônus do processo em prejuízo de sua subsistência, mormente quando se tratar de pessoa jurídica quando esta requer a gratuidade da justiça.

2 –
Das provas acostadas constata-se a impossibilidade d
a
autor
a
em suportar, ao menos no atual estágio cognitivo, as custas do processo
.

3 -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _22_de __março______de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.